Tribunal: TJSP
Processo: 1022482-76.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Indenizatória por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Falsidade da assinatura – Reconhecimento por perícia grafotécnica – Nulidade do negócio jurídico – Devolução dos valores efetivamente depositados em conta corrente da autora e também dos valores descontados

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Indenizatória por danos materiais e morais – Empréstimo consignado – Falsidade da assinatura – Reconhecimento por perícia grafotécnica – Nulidade do negócio jurídico – Devolução dos valores efetivamente depositados em conta corrente da autora e também dos valores descontados indevidamente – Compensação admitida – Indenização por danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Repetição em dobro de valores – Artigo 42 do CDC – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Precedentes – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022482-76.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARIA
TEREZINHA ALGODOAL RUIZ, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Daniel Montemurro.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022482-76.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 38087 2/6
Apelação Cível no 1022482-76.2018.8.26.0071
Apelante
Maria Terezinha Algodoal Ruiz
Apelado
Banco BMG S/A
Comarca
Bauru 3a Vara Cível
Voto no 38087
Contrato bancário Contrato de crédito rotativo Constituição de
RMC (Reserva de Margem Consignável)
Indenizatória por
danos materiais e morais Empréstimo consignado Falsidade da
assinatura Reconhecimento por perícia grafotécnica – Nulidade
do negócio jurídico
Devolução dos valores efetivamente
depositados em conta corrente da autora e também dos valores
descontados
indevidamente

Compensação
admitida

Indenização por danos morais Ausência de comprovação de ato
depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na
esfera moral e material Inobservância do artigo 373, I do CPC
Fatos da causa que não ensejam dano moral Pretensão afastada
Repetição em dobro de valores Artigo 42 do CDC Requisitos
Má-fé Inocorrência Não comprovado dolo ou malícia do
credor Precedentes Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 536/540 julgou procedente em parte a
ação declaratória de nulidade contratual c.c. danos materiais e morais, para o fim de
declarar nulo o contrato de fls. 162/165, e inexigíveis os débitos no benefício da autora
relativos a tal contrato, confirmada a tutela de urgência outrora deferida; condenou o réu
restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício
previdenciário, bem como condenou a autora a restituir ao réu o valor de R$ 708,50
creditado em sua conta; determinou que os valores devem ser corrigidos monetariamente a
partir de cada desembolso, incidindo ainda juros de mora de 1% ao mês, a contar da
citação, autorizada a compensação das obrigações, até o limite que se alcançarem. Por
força de sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com 50% das custas e demais
despesas processuais, devendo a autora indenizar os honorários advocatícios do patrono do
réu, fixados em 10% do valor pretendido a título de danos morais, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC; de outro lanço, condenou o réu a indenizar os honorários advocatícios do
patrono da autora, fixados em R$ 1.000,00, observado quanto à autora que se trata de
beneficiária da justiça gratuita.
Apela somente a autora buscando o ajustamento do julgado,
para o fim de que seja o Banco/apelado condenado a indenizá-la pelos danos morais
causados em valor que não seja inferior a R$ 20.000,00, bem como na repetição em dobro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022482-76.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 38087 3/6
dos valores já descontados, não havendo que se falar em compensação de supostos valores
recebidos; por fim requer a majoração da verba de sucumbência, (fls. 543/555).
Processado e respondido o recurso (fls. 571/578), vieram os
autos a esta Instância e após a essa Câmara.
Anota-se que houve oposição ao julgamento virtual,
conforme petição de fls. 595.
É o relatório.
Sem razão o apelo da autora.
A relação ora em análise, como referido, se configura como
consumerista, sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), de
modo que incumbia ao réu a demonstração da regularidade na contratação.
A perícia grafotécnica realizada, assim concluiu em relação
ao contrato de fls. 28/31, denominado 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado
Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento', contrato no ADE
40229525, datado de 16 de novembro de 2015: “As assinaturas apostas no Contrato
Bancário, devidamente descrito no item "Peça de Exame", atribuídas ao punho da Sra.
Maria Terezinha Algodoal Ruiz não se identificam graficamente com os padrões
ofertados, e constantes dos autos, e assim sendo, não provieram de seu punho, sendo,
portanto, Falsas.” (fls. 513).
E assim, foi reconhecida a fraude na contratação, pois a
assinatura aposta no contrato é falsa, como concluiu o perito do juízo, quanto a isso não
houve impugnação pelo banco réu, de modo que os descontos referentes às parcelas são
ilegítimos. Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“APELAÇÕES - BANCÁRIO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PLEITOS
INDENIZATÓRIOS CUMULADOS ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE
PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. 1 FRAUDE Perícia concluiu que a assinatura
lançada no Termo de Contratação de Pacote de Serviços não partiu do punho do autor
Correta a sentença, portanto, ao reconhecer a ilegitimidade das cobranças.”
(TJSP; Apelação 1017462-91.2015.8.26.0562; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador:
37a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 27/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Responsabilidade civil Execução ajuizada pelo banco contra parte que não
celebrou o contrato executado Falsidade de assinatura Comprovação por meio de
laudo pericial - Sentença de parcial procedência - Condenação ao pagamento de
indenização por danos materiais Honorários advocatícios contratuais desembolsados
pela autora Valor da condenação calculado pela tabela de honorários expedida pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022482-76.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 38087 4/6
OAB/SP em ações que tais - Insurgência do banco Possibilidade Avença estritamente
particular Banco não participou do ajuste Descabimento - Precedentes do C. STJ e
desta C. Câmara Sentença reformada neste aspecto RECURSO DO RÉU PROVIDO
NESTA PARTE.”
(TJSP; Apelação 1082128-61.2017.8.26.0100; Relator (a): Renato Rangel Designano;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de
Registro: 03/07/2018)
No tocante à repetição do indébito em dobro, conforme
preceitua o verbete no 159 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil" (atualmente, art. 940
do Código Civil). A repetição a que referem os artigos. 42 do CDC e 940 do CC têm como
requisitos a má-fé o dolo ou a malícia do credor, conforme observa a Súmula 159 do STF.
É esse o entendimento extraído do C. Superior Tribunal de
Justiça, como se vê do seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da
sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do
CC/2002) pagamento em dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor
superior do que é devido depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte
do credor. Precedentes: Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ
19/12/2003; Resp 651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp
344583/RJ, 4a Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T., Min.
Eliana Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ
29/10/2001, AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp no
697.133/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j. 07/11/2005).
O raciocínio explicitado é aplicável, inclusive no que diz
respeito ao artigo 42, parágrafo único do CDC, que assim dispõe:
“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente
não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou
ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Assim, a despeito do reconhecimento da nulidade do negócio
jurídico, não restou comprovada a atuação com má-fé por parte do banco/réu.
Em casos análogos esse E. Tribunal já decidiu: “CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (...). REPETIÇÃO DE
INDÉBITO EM DOBRO - Devolução em dobro da importância cobrada indevidamente.
DESCABIMENTO: As tarifas e taxas cobradas indevidamente deverão ser restituídas na
forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração inequívoca de má-fé do
banco-réu”. (Apelação 0002346-73.2012.8.26.0269, 37a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. em 04/09/2012).
Quanto ao pedido indenizatório a título de danos morais,
embora se compreenda os transtornos suportados pela autora, não há que se falar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022482-76.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 38087 5/6
indenização a título de dano moral. A falsificação do contrato não dá ensejo à reparação
moral, não se tratando o caso de situação excepcional em que se configura o abuso de
direito pelo réu.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos;
portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na
vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a
integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos';
classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio moral”
(honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio moral” (dor,
tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial
(cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.).
Não há nos autos prova de abalo a qualquer direito de
personalidade da autora, tampouco de constrangimento moral, a justificar indenização. Os
fatos narrados constituem aborrecimentos e transtornos tolerados no desenvolvimento de
uma relação contratual.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para a autora preocupação,
incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade da apelante (CDC artigo 4o), como
consumidora, de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral, até porque,
observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do Código Civil e como ensina a
doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia,
no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in
Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não basta
o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente
moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e qualquer
situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação, mas
apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade
psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em
sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação. Unânime.” (Ap. Cível no
70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022482-76.2018.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 38087 6/6
Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais.Ed Renovar. Rio de
Janeiro. 2003).
Dessa forma, se entende ausente justa causa a permitir a
imposição dos danos morais.
Por fim, quanto à compensação determinada até o limite que
se alcançarem, a r. sentença não comporta reparos. Conforme exigido pelo art. 369 do
Código Civil, legítima a compensação deferida, pois houve efetivo crédito em benefício da
apelante (fls. 122/124), no valor de R$ 708,50 de tal sorte sendo as partes, ao mesmo
tempo, credor e devedor uma da outra (art. 368, do Código Civil), possibilita-se a
aplicação de tal instituto, até porque há prova do crédito, comprovada a TED na conta da
apelante, fato não impugnado.
Daí porque se impõe a manutenção da procedência da r.
sentença, inclusive quanto à condenação sucumbencial, tal como bem lançada por seus
próprios e jurídicos fundamentos aqui adotados em complemento aos do presente voto, nos
termos do artigo 252 do RITJ/SP conforme o art. 23 do Assento Regimental no 562/2017.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator